Tribunal: STJ
Processo: 0009789-36.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953212 - PA
(2025/0198091-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: SODRUGESTVO TRADING SA
AGRAVADO
: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
INTERES.
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO PARA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PA009124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE
ART. 3
ICMS EM TODA A CADEIA.
o, II, LC 87/1996.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte Especial, no julgamento do EREsp
, firmou entendimento de que a isenção prevista no
o,
710.260/RO
art. 3
II, da LC n.
não é limitada às operações que destinam
87/1996
mercadorias diretamente ao exterior, mas abrange também todas as
etapas do processo de exportação, incluindo o transporte interestadual.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55901117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a8932-8ca7-4d36-a13a-1132adeb2880

4. Esta Corte Superior editou a Súmula n. 649,
: "Não incide
in verbis
ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias
destinadas ao exterior.". Tal entendimento se estende, inclusive, ao
transporte intermunicipal.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a8932-8ca7-4d36-a13a-1132adeb2880

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953212 - PA
(2025/0198091-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: SODRUGESTVO TRADING SA
AGRAVADO
: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
INTERES.
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO PARA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PA009124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE
MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE
ART. 3
ICMS EM TODA A CADEIA.
o, II, LC 87/1996.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte Especial, no julgamento do EREsp
, firmou entendimento de que a isenção prevista no
o,
710.260/RO
art. 3
II, da LC n.
não é limitada às operações que destinam
87/1996
mercadorias diretamente ao exterior, mas abrange também todas as
etapas do processo de exportação, incluindo o transporte interestadual.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

4. Esta Corte Superior editou a Súmula n. 649,
: "Não incide
in verbis
ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias
destinadas ao exterior.". Tal entendimento se estende, inclusive, ao
transporte intermunicipal.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.182):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRANSPORTE
INTERESTADUAL
DE
MERCADORIA
DESTINADA
À
EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3
o, II, LC
PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA
87/1996.
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante sustenta que houve violação do art. 155, § 2o, X,
"a", da Constituição Federal e da
argumentando,
Súmula n. 475/STF,
em síntese, que: (i) "conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 475 (RE
), 'a imunidade a que se refere o
754.917/RS
art. 155,
§ 2o, X, 'a', da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à
operação de exportação'. Tratando-se de regra de desoneração, a
interpretação deve ser restritiva, não sendo dado ao intérprete ampliar o
benefício para etapas prévias à saída do território nacional" (fl. 1.202); e
(ii) "a
e o
foram gestados em um
Súmula 649/STJ
EREsp 710.260/RO
contexto de interpretação puramente infraconstitucional da Lei Kandir,
ignorando a mutação constitucional provocada pela EC
" (fl.
42/03.
1.203).
Com impugnação às fls. 1.211-1.229.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve ser mantida.
No que se refere ao mérito da controvérsia, o Tribunal
assim
a quo
consignou (fls. 858-859):

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece
prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a
infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada. Com efeito, a
controvérsia meritória sobre a incidência ou não do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de
transporte envolvendo mercadorias destinadas ao exterior foi
devidamente apreciada no pronunciamento atacado. Consignou-se
a incidência do tributo, uma vez que a imunidade prevista no
artigo 155, § 2o, “a” da
com a redação conferida pela EC
CR/88,
no
não abrange tais operações, conforme assentado pelo
42/03,
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE no
(Tema 475).
754.917/RS
No que diz respeito a isenção prevista pelo artigo 3o, II, da
sendo, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal
Lei no 87/96,
de Justiça (STJ), destaca-se que com o advento da EC no
a
42/03,
temática sobre a imunidade do imposto estadual sobre as referidas
operações foi elevada ao patamar constitucional. Não é por outra
razão que o Plenário desta Casa, no julgamento da Suspensão de
Liminar
ou
Antecipação
de
Tutela
no
0804185-
23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 02/02/2022,
deliberou pela incidência do ICMS em operações de transporte
em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior.
Menciono trechos da decisão no sentido do explanado:
Sobre referida questão, o artigo 3o, II, da Lei Complementar no 87
/96 dispõe que não incide o ICMS sobre operações e prestações
que destinem ao exterior mercadorias. Considerando que a
imunidade do ICMS foi estabelecida por meio da Emenda
Constitucional no 42 /2003, que alterou o artigo 155, § 2o, X, “a”,
da CF em momento posterior à conclui-se que a questão da não
incidência
do tributo foi elevada ao plano
Lei no 87/96,
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

constitucional sob a forma de imunidade tributária, implicando na
derrogação da isenção tributária prevista na Lei Kandir, diante da
superioridade hierárquica da Constituição.
Assim, versando a questão sobre matéria constitucional, deve
prevalecer a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo a tese de repercussão geral fixada no RE no
(Tema 475), a qual estabelece que “a imunidade a
754.917/RS
que se refere o § 2o, X, “a”, da CF, não alcança operações ou
prestações anteriores à operação de exportação”.
art. 155,
Não é por outra razão que o Plenário desta Casa, no julgamento
da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela no 0804185-
23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 02/02/2022,
deliberou pela incidência do ICMS em operações de transporte
em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior.
O julgado restou assim ementado: (...)
Com amparo nos fundamentos supracitados, este Sodalício
afastou a aplicação, no que concerne a matéria em questão, da
Súmula no 649 do Superior Tribunal de Justiça e aplicou a tese
relativa ao Tema 475 do STF, concluindo, em juízo de delibação,
pela plausibilidade da tese suscitada pelo ente público no sentido
de que imunidade tributária prevista no § 2o, X, “a”, da CF, não
alcança o
transporte interestadual de mercadorias
art. 155,
destinadas ao exterior, pois tal operação é anterior à exportação.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela
agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que
deverá ser mantido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de
agravo interno.
Destarte, conforme destacado no
monocrático, o aresto
decisum
recorrido está em desconformidade com a atual orientação
jurisprudencial deste STJ quanto à matéria.
A Suprema Corte, no RE 754.917 - Tema 475 -, firmou a orientação
no sentido de que a imunidade do art. 155, § 2o, X, "a", da CF não
se estende a operações anteriores à exportação, entretanto tal
posicionamento não prejudica isenções que tenham sido estabelecidas
no plano infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

Nessa toada, a Primeira Seção desta Corte Especial, no julgamento
do
firmou entendimento de que a isenção prevista
EREsp 710.260/RO,
no
o, II, da LC n.
não é limitada às operações que
art. 3
87/1996
destinam mercadorias diretamente ao exterior, mas abrange também
todas as etapas do processo de exportação, incluindo o transporte
interestadual. Precedentes: AgInt no
relator
REsp n. 2.028.484/TO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
relator Ministro
8/4/2024,
11/4/2024;REsp n. 1.793.173/RO,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2019,
relator Ministro Gurgel de Faria,
22/4/2019; AREsp n. 851.938/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/6/2016,
9/8/2016.
Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO SOBRE TRANSPORTE INTERNO DE
MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
distingue a tese constitucional de imunidade tributária, firmada no Tema
475 do Supremo Tribunal Federal, da disciplina infraconstitucional de
isenção prevista no
o, II, da Lei Complementar
e
art. 3
87/1996
reconhece que a aludida isenção abrange toda a cadeia de deslocamento
físico das mercadorias destinadas ao exterior, incluindo os trechos
internos de transporte.
2. A interpretação do
o, II, da Lei Complementar
art. 3
87/1996,
conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, visa evitar a
oneração, por via reflexa, das operações destinadas ao exterior,
garantindo a competitividade do produto nacional no mercado
internacional.
3. A Súmula no 649 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não
incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias
destinadas ao exterior, entendimento que deve ser estendido ao
transporte intermunicipal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.146.625/PA,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
)
2/3/2026.

TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE
INTERESTADUAL
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO. o, II, DA LC N.
ABRANGÊNCIA.
87/1996.
ART. 3
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

TODA A CADEIA DE EXPORTAÇÃO. SÚMULA N. 649/STJ.
APLICABILIDADE AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.
I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal, tendo
como objetivo a desconstituição de débitos tributários relacionados ao
ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à
exportação.
II - Na sentença, julgou-se procedente a demanda, sob fundamento de
que há isenção do ICMS no transporte intermunicipal de mercadorias
para fins de exportação. A apelação interposta pela fazenda pública foi
improvida pelo Tribunal a quo, alterando-se apenas a fixação de
honorários advocatícios no reexame necessário.
III - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
firmou entendimento de que a isenção prevista
EREsp 710.260/RO,
no o, II, da LC n.

(Lei Kandir) não é limitada às
art. 3 87/1996
operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, mas
abrange também todas as etapas do processo de exportação,
Precedentes: AgInt no
incluindo o transporte interestadual.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.028.484/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.793.173/RO,
Turma, julgado em
DJe de
AR Esp n.
21/3/2019,
22/4/2019;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
851.938/RS,
em
DJe de
16/6/2016,
9/8/2016.
IV - A isenção tributária do ICMS visa a não onerar as operações de
exportação, garantindo competitividade ao produto nacional no mercado
internacional.
V - A Súmula n. 649 do STJ estabelece que não incide ICMS sobre o
serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao
exterior, entendimento que deve se estender ao transporte
intermunicipal.
VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda,
AREsp n. 2.607.634/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
18/2/2025,
21/2/2025.
Reforça-se que esta Corte Superior editou a Súmula n. 649, in verbis
: "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de
mercadorias destinadas ao exterior.". Tal entendimento se estende,
inclusive, ao transporte intermunicipal.
Verifica-se, assim, que os argumentos expendidos pela
parte agravante são insuficientes para infirmar as considerações acima
tecidas, razão por que não merece reforma a decisão agravada, que deve
ser mantida, in totum.
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:24
Código de Controle do Documento: 720e8480-5a0b-4bc5-83fb-e39512a2e9fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.212 / PA
Número Registro: 2025/0198091-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097893620178140301 97893620178140301
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SODRUGESTVO TRADING SA
AGRAVANTE : ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS : IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO PARA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PA009124
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: SODRUGESTVO TRADING SA
Documento eletrônico VDA55853996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: bb268d6f-d34a-42ea-b62a-2e065ff4974f

AGRAVADO
: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS : IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
INTERES.
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO PARA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PA009124
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: bb268d6f-d34a-42ea-b62a-2e065ff4974f